Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700431-40.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DORALINO COSTA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DORALINO COSTA FILHO, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo por suposta inobservância de um procedimento colide com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual. Afirma que foi comprovada a inadimplência do apelado e que a extinção prematura do processo somente aumenta os prejuízos já experimentados. Desse modo não se vislumbra correspondência da recorrente e os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, e em atenção ao art. 9o e 10 do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a possível falta de dialeticidade recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator